Tribunal: TJMT
Processo: 1009977-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009977-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promoção, Reserva Remunerada]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ASSOC DOS SARGENTOS,SUBTENETES E OFICIAIS.ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR DE MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (AGRAVANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO AO COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO E MINUTA DE DECRETO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS AO GOVERNADOR DO ESTADO – AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO – COMPROVAÇÃO SOMENTE DO PROTOCOLO – AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU DO ANDAMENTO PROCESSUAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO, ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADOS
IN INITIO LITIS
–

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão de liminar em sede de mandado de segurança, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

O Agravante não comprova, em sede de cognição sumária, a prática do ato reputado como ilegal ou abusivo, demonstrando tão somente o protocolo e não o inteiro teor do requerimento administrativo ou do andamento processual; não havendo se falar,
in initio litis
, em direito líquido e certo a ser amparado.

Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES e OFICIAIS ADMINISTRATIVOS e ESPECIALISTAS ATIVOS e INATIVOS DA POLÍCIA e BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que indeferiu a liminar, nos autos do Mandado de Segurança no
1009977-21.2020.8.11.0000, consubstanciada no pedido de determinação à autoridade indigitada como coatora, do envio de ofício e minuta do Decreto de Promoção dos Praças ao Governador do Estado de Mato Grosso.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Impetrante que, no dia 27/02/2020, foi publicado no Boletim Reservado no 2.377, o deferimento das promoções por requerimento dos praças e oficiais da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

Argumenta que, no prazo máximo de trinta dias após ser promovido por requerimento, o militar estadual será transferido compulsoriamente para a inatividade.

Assevera que, compete ao Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais, no caso, o Comandante Geral da Polícia Militar, encaminhar ao Governador, em até cinco dias, a relação dos militares estaduais a serem promovidos.

Afirma que, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 46197473, oportunidade em que o Agravado aduz a impossibilidade de concessão de tutela antecipada que esgote o objeto da ação, razão pela qual, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que indeferiu a pedido de liminar, face a ausência dos pressupostos para a sua concessão.

Não obstante os argumentos vertidos nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

Pretende o Impetrante, a determinação ao Comandante Geral da Policia Militar, que envie ao Governador do Estado, ofício e minuta de Decreto de Promoção de Praças.

Consoante ressaltado na decisão agravada, não se evidencia, em sede de cognição sumária, ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade coatora, uma vez que, inexiste acervo probatório suficiente para se afirmar que a autoridade coatora, Comandante Geral da Polícia Militar, não tenha enviado ofício e minuta da lista de promoção ao Chefe do Executivo.

Conforme consignado, o Agravante colaciona ao feito tão somente o protocolo, e não a íntegra do requerimento administrativo ou o andamento processual, não sendo possível aferir o conteúdo do pedido, face a não colação do inteiro teor da petição.

Destarte, para a concessão de liminar, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final. Ausentes um destes, como no caso concreto, de rigor o indeferimento do pedido formulado em sede de antecipação de tutela.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020